Tribunal: STF
Processo: ARE 1463837
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime tributário. continuação delitiva. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. A gravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a condenação do agravante. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.